Tribunal: TJSP
Processo: 0022011-55.2012.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e Erro - Inexistência - Acórdão suficientemente fundamentado – Inocorrência de ofensa ao artigo 489, § 1o do CPC – Nulidades não verificadas - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso - Prequestionamento - Violação de normas legais - Inocorrência - Embargos rejeitados.